Tribunal: CARF
Processo: 10120.911665/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911665/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.190 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Cabe à contribuinte observar o prazo de interposição do Recurso Voluntário,
prazo este de 30 dias, nos termos do art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972,
a contar da ciência do Acórdão da DRJ, o qual não será conhecido caso seja
interposto após o término de referido prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-49.623 da 4a Turma da DRJ/BSB, de 08/11/2012 (fls. 80 a
83):
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
29371.71594.200809.1.3.04-4548, transmitida eletronicamente em 20/8/2009, com base
em créditos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911665/2009-84
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911665/2009-84

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 7/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 62), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 33.776,90.
Cientificado dessa decisão em 21/10/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 19/11/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 2, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que havia inconsistência na DCTF apresentada
originalmente e que teria retificado a declaração para demonstrar que “o imposto não
era devido à época”.
Ao final, solicita autorização para renovar o mesmo pedido de compensação,
entendendo que o efeito do presente PER/DCOMP encerra-se com o Despacho
Decisório.

A DRJ/BSB julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fl. 83):
[...] para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
[...] a simples entrega da DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado pela
contribuinte em sua Declaração de Compensação.
[...] uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

Face ao referido Acórdão da DRJ/BSB, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 101 a 102), alegando que no mês de agosto de 2007, efetuou pagamento a maior
de R$ 39.381,15 (trinta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e quinze centavos) da
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911665/2009-84

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, motivo pelo qual entende ser indevido tal
pagamento.
A contribuinte apresenta, ainda, um rol de documentos que julga comprovar o
pagamento a maior da CSLL no mês de agosto de 2007:

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (período de apuração 08/2007).
Observo, no entanto, que o recurso é intempestivo (interposto em 25 de março de
2013, conforme carimbo da RFB, fl. 101), face à intimação dos Correios com recebimento pela
contribuinte (datado de 11 de dezembro de 2012, fl. 89).
Sendo perempto, o prazo para a interposição do referido recurso se encerrou no
dia 10 de janeiro de 2013, quinta-feira, motivo pelo qual não conheço do recurso, nos termos do
art. 35 do Decreto Federal no 70.235/1972, que assim dispõe:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.190 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911665/2009-84

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
[...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]

Dispositivo
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital